Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-07.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800771-07.2021.8.14.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAVID VALADARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que desclassificou a conduta do réu DAVID VALADARES DOS SANTOS do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal, além de absolvê-lo da imputação prevista no art. 244-B do ECA. Consta dos autos que o recorrido foi abordado em estabelecimento comercial na companhia de adolescentes e jovens, ocasião em que foram apreendidos 03 papelotes de maconha e 08 papelotes de “óxi”, totalizando 6,79g de entorpecentes. O Ministério Público sustentou que a forma de acondicionamento da droga evidenciaria a prática de tráfico ilícito de drogas e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a sentença desclassificatória para o delito de porte para consumo pessoal deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo Toxicológico nº 2021.03.001738-QUI, que confirmou a apreensão de 4,830g de maconha e 1,960g de “óxi”, totalizando 6,79g de substâncias entorpecentes.

A pequena quantidade de drogas apreendidas, desacompanhada de instrumentos normalmente associados à traficância, como balança de precisão, anotações, valores expressivos em dinheiro ou utensílios destinados ao fracionamento, fragiliza a tese acusatória de mercancia.

Os elementos probatórios produzidos nos autos não demonstram, de forma segura e inequívoca, a destinação comercial das substâncias apreendidas, sendo insuficiente a mera forma de acondicionamento da droga para amparar decreto condenatório pelo crime de tráfico.

O recorrido confessou ser usuário de drogas e afirmou que os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio, versão que não foi infirmada por provas robustas aptas a evidenciar atividade de comércio ilícito de drogas.

A inexistência de diligências investigativas prévias, como campana policial ou monitoramento de venda de entorpecentes, aliada à ausência de antecedentes relacionados ao tráfico, reforça a insuficiência probatória quanto ao delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O princípio constitucional da presunção de inocência impõe a manutenção da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas quando inexistirem elementos seguros e suficientes para comprovar a traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, desacompanhada de elementos concretos indicativos de mercancia, não autoriza condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A forma de acondicionamento da droga, isoladamente considerada, é insuficiente para caracterizar o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A ausência de provas robustas acerca da destinação comercial da substância entorpecente impõe a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1510962-52.2023.8.26.0050, Rel. Des. Alexandre Almeida, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA, que desclassificou a conduta do réu DAVID VALADARES DOS SANTOS, originariamente tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, para o delito do art. 28 do mesmo diploma, além de absolve-lo pela pratica do crime entabulado no art. 244-B do ECA.

Em razões recursais, o recorrente advogou o pleito condenatório, em face das provas convergirem para o delito de tráfico de drogas, tendo em vista a forma em que a droga foi encontrada, ou seja, toda embalada e armazenada pronta para venda. Nesse cenário restou evidente a pratica do delito de corrupção de menores, segundo se pode verificar pelas provas do acervo processual. Dessa forma, necessário a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a defesa do recorrente (Defensoria Pública), manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Narra a denúncia que os réus foram flagrados no dia 16.11.2021 no Bar da Esquina, cruzamento da Rua João Pessoa com a Travessa Altamira, neste município, em poder de 03 (três) papelotes de maconha e 08 (oito) papelotes de OXI, totalizando 07g de entorpecentes. A Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela região quando abordou DAVID nas dependências do estabelecimento acima citado, em companhia de mais 12 jovens, com faixa etária de 12 a 20 anos de idade. Em revista no estabelecimento que pertence a LUCRECIO, na cozinha, foram encontrados 03 (três) papelotes de maconha e 08 (oito) papelotes de OXI, e que LUCAS CARNEIRO DO NASCIMENTO, durante a abordagem, teria informado que pertenciam a DAVID. Segundo o MP, restou apurado que os adolescentes e jovens que se encontravam no estabelecimento de LUCRÉCIO estariam consumindo drogas, bebidas alcoólicas e se prostituindo.

São os fatos.

II – DA REFORMA DA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06, PARA CONDENAR NO ART. 33 DA LEI 11.343/06.

O representante ministerial na condição de
Dominus Litis
, pugnou pela reforma do
decisum
, que desclassificou a conduta do recorrido, entabulada no tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, para o art. 28 da mesma Lei, devido as provas constantes do acervo indicarem a traficância. Todavia, razão não socorre o membro do
Parquet.

In casu
, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Laudo Toxicológico Nº 2021.03.001738-QUI, que certificou que foram apreendidas 4,830g (quatro gramas e oitocentos e trinta miligramas) de Cannabis Sativa L., substância vulgarmente conhecida como “Maconha”, bem como, 1,960g (uma grama novecentos e sessenta miligramas) de Benzoilmetilecgonina, em sua forma derivada como “Oxi”, totalizando 6,79g de entorpecentes. Nesse diapasão, as provas materiais emprestaram eficácia as orais, notadamente pelos relatos dos policiais que efetuaram a prisão e apreensão da droga, ocasião em que
Lucas Correa Fernandes e Augusto César Correa Leal
relataram de maneira uníssona, que no momento da prisão o réu DAVID VALADARES estava comercializando entorpecentes com a participação de menores.

Por sua vez o réu DAVID VALADARES DOS SANTOS, em seu interrogatório em sede judicial, disse:

Que estava de passagem na casa do Lucrécio; Que tinha discutido com sua vó e saiu de casa; Que trabalhava em um lavador; Que é viciado em Óxi e maconha; Que era só 5 papelotes de Óxi; Que era sua a droga; Que a maconha também era sua; Que era pro seu uso; Que a droga foi encontrada em um beco; Que não sabe quem jogou a droga no beco; Que estava em cima da cama e não sabe quem jogou; Que não tinha amizade com os jovens; Que estavam em frente ao bar e foram abordados pelos policiais que os levaram para dentro da casa; Que a droga era pro seu uso, só trabalha pra compras as drogas, e não rouba; Que comprou pra fumar, não pra vender; Que LUCRÉCIO não sabia que ele tinha drogas; Que nunca viu ele vendendo drogas para alguém; Que ele não mexe com isso.

Diante das provas colhidas, o magistrado asseverou:

Observa-se que não houve campana policial para averiguação da conduta do réu, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude de denúncia, além disso foi apreendido uma pequena quantidade de entorpecente que estava desacompanhada de petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), de modo que não permitem chegar à conclusão que réu praticava a traficância, sendo que em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, a carência de provas, cujo ônus incumbia à acusação, deve levar à desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal. (ID 21224854 – Pág).

Nesse cenário, caberia ao juízo observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Desse modo, o magistrado não encontrou, subsídios importantes para viabilizar uma acusação por tráfico de drogas, aliado ao fato do recorrente não possuir anotações acerca do comercio de drogas, o que reforça a tese defensiva de mero usuário de entorpecentes.

Tráfico de entorpecentes – Agente que admite na delegacia e em juízo que é usuário – Inexistência de outros elementos nos autos que sugiram seu envolvimento com a totalidade de drogas apreendidas e ainda que a destinação fosse para consumo de terceiros – Prova insuficiente para caracterizar a traficância – Recurso parcialmente provido para desclassificar o crime para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.(TJ-SP - Apelação Criminal: 1510962-52 .2023.8.26.0050 São Paulo, Relator.: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 30/04/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2024)

De todo modo, as provas constantes do acervo processual, não emprestaram margem solidas acerca da pratica do delito capitulado no art. 33 da Lei 11.343.06, mas que a conduta do recorrente se amoldou ao delito de uso próprio. Portanto, diante dos fatos e das provas reunidas nos autos, deve seguir mantido a decisum hostilizado que responsabilizou o réu DAVID VALADARES DOS SANTOS, pela pratica do delito insculpido no art. 28 da Lei 11.343/06.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 03/07/2026